Tribunal: TJES
Processo: 5005484-16.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005484-16.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SPE TRES BARRAS LINHARES EMPREENDIMENTOS LTDA
RECORRIDO: TALITA VERVLOET
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005484-16.2023.8.08.0030

Recorrente: SPE TRES BARRAS LINHARES EMPREENDIMENTOS LTDA;

Recorrido: TALITA VERVLOET;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR INFILTRAÇÕES EM IMÓVEL. PARTE AUTORA QUE ALEGOU DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO, TENDO SIDO EMITIDO LAUDO DE ENGENHEIRO HABILITADO PARA FUNDAMENTAR SEU PEDIDO. PARTE REQUERIDA QUE SUSTENTOU SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA, ADUZINDO QUE A CONSTRUTORA SERIA A RESPONSÁVEL PELOS DEFEITOS, BEM COMO A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO, POR ENTENDER QUE NÃO É POSSÍVEL A ORIGEM E EXTENSÃO DOS DANOS SEM PROVA PERICIAL. JUÍZO DE PISO QUE REJEITOU AS PRELIMINARES SUSCITADAS, E CONDENOU A ORA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS NO IMPORTE DE R$ 6.700,00 E DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 6.000,00. RECURSO INOMINADO SUSCITANDO NOVAMENTE AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE E PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EM RELAÇÃO A ESTAS, REJEITADAS PELOS MESMOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. LAUDO PERICIAL NÃO IMPUGNADO EM SEU TEOR, E QUE SE MOSTROU BEM CONSTRUÍDO E SUFICIENTE PARA BALIZAR A DECISÃO DO JUÍZO DE PISO, TANTO A ORIGEM, QUANTO A EXTENSÃO DOS DANOS. DANOS MORAIS CORRETAMENTE RECONHECIDOS E ARBITRADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

A Sra./Sr - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)